Tribunal: CARF
Processo: 18239.000876/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.000876/2008-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.363 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE ANTONIO HATEM DE LOSSIO SEIBLITZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$
33.121,64.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 36/39), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000876/2008-93
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000876/2008-93

de Pessoa Jurídica de R$ 37.393,64 referente à fonte pagadora Fundação de Seguridade Social
Braslight.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 42/45):
1. é aposentado e portador de neoplasia maligna, fazendo jus à isenção do imposto de
renda pessoa física, nos termos do inciso XIV, do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052/2004;
2. sua moléstia foi diagnosticada em setembro de 2004, mas somente em 2005 foi
implementado pela a fonte pagadora a suspensão da retenção na fonte;
3. ao elaborar sua declaração de ajuste//2005 retirou os rendimentos recebidos nos
meses de outubro, novembro, dezembro e o montante recebido a título de 13o salário do
montante de seus rendimentos tributáveis;
4. entende que o indeferimento de sua Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL
se deu, por não ter estado comprovada sua condição de portador de neoplasia maligna,
por não ter sido apresentado à época o laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
como previsto em lei;
5. sendo assim, está anexando ao presente o laudo pericial oficial emitido pelo
Departamento de Patologia da Universidade Federal Fluminense, no qual consta a
informação que o contribuinte é portador, desde 09/2004, de carcinoma urotelial de alto
grau ( CID 67), moléstia sob a rubrica de neoplasia maligna.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 2a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção para portadores de moléstia grave só poderá ser concedida quando o
contribuinte preenche os dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção: a natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria/reforma ou pensão, e o outro que relaciona-se tanto com a existência da
moléstia tipificada no texto legal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/04/2013 (e-fls. 46), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/05/2013 (e-fls. 50/55) reiterando os argumentos
de sua Impugnação, apresentando histórico do diagnóstico de sua doença e de seu tratamento, e
indicando a juntada de documentos com o intuito de comprovar que é portador de moléstia grave
desde setembro de 2004 e que os rendimentos recebidos da Braslight consistem em
complementação de aposentadoria, fazendo jus à isenção do imposto de renda.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000876/2008-93

XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, o lançamento foi efetuado com base no confronto entre os
valores informados em DIRF pela Braslight e o montante oferecido à tributação na Declaração
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.363 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000876/2008-93

de Ajuste Anual em exame (e-fls. 06, 37, 41). O recorrente não contesta o recebimento dos
rendimentos levantados pela autoridade fiscal, mas alega que faz jus à isenção do imposto de
renda por ser aposentado e portador de moléstia grave.
O Colegiado a quo não acatou a isenção pleiteada por entender que os requisitos
essenciais à sua fruição não haviam sido preenchidos (e-fls. 44/45).
Merece reforma, contudo, a decisão recorrida.
O laudo pericial emitido pelo Centro de Ciências Médicas da Universidade
Federal Fluminense (CCM – UFF), juntado à Impugnação e reapresentado no Recurso
Voluntário juntamente uma declaração do Hospital Universitário da UFF e diversos outros
documentos, demonstra que o contribuinte era portador de neoplasia maligna desde 09/2004,
doença abrangida pela legislação de regência (e-fls. 19/20, 56/59).
Por sua vez, a declaração emitida pela fonte pagadora Braslight, acompanhada dos
documentos de concessão de aposentadoria do Instituto Nacional de Previdência Social,
confirma que os rendimentos em litígio eram decorrentes de previdência complementar, se
enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 39, §6o, do RIR/99 (e-fls. 78/82).
Conclui-se, portanto, pela isenção do valor total de R$ 33.121,64 recebido da
Braslight no período de 09 a 12/2004 (e-fls. 41). No entanto, tendo em vista que o montante de
R$ 64.667,88 recebido de 01 a 08/2004 é tributável e que o contribuinte declarou apenas R$
60.395,88 para a referida fonte pagadora (e-fls. 37), deve ser mantida a omissão de rendimentos
de R$ 4.272,00 correspondente a essa diferença.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
afastar a omissão de rendimentos de R$ 33.121,64.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 100
DF CARF MF
Original